Tribunal: TJES
Processo: 0007452-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007452-87.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO MENDES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007452-87.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO MENDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Leandro Mendes de Souza, vulgo “Leandrinho”, contra sentença da 10ª Vara Criminal de Vitória que o condenou, com base nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, mais 827 dias-multa, em regime inicial fechado. A condenação se baseou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e munição de uso restrito, além de dinheiro fracionado, cadernos de contabilidade do tráfico e outros apetrechos relacionados à atividade ilícita. A defesa requereu, em síntese, absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta relativa à munição, além de revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição quanto ao crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03 por atipicidade e aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se a pena-base do crime de tráfico deve ser fixada no mínimo legal; (iv) examinar a adequação da fração utilizada para exasperação da pena; (v) verificar se seria aplicável a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06; (vi) analisar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, demonstram com segurança a materialidade e a autoria dos crimes, sendo corroborados por provas materiais, como laudos periciais, autos de apreensão e demais documentos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser válido o uso de depoimentos de agentes públicos como meio de prova idôneo, desde que em consonância com outros elementos dos autos, como verificado no presente caso (AgRg no HC n. 734.804/SP).

Não se aplica o princípio da insignificância à posse de munição de uso restrito, especialmente quando apreendida em contexto de tráfico de entorpecentes e diante da reincidência do agente (AgRg no HC n. 1.002.866/MG; AgRg no REsp n. 2.199.230/RS).

A pena-base do crime de tráfico foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade elevada do réu — por ter praticado o crime enquanto foragido — e nas circunstâncias desfavoráveis do delito, em razão da natureza e expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal.

A fração de exasperação adotada na sentença está de acordo com o entendimento do STJ, que admite a utilização de fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a pena média entre o mínimo e o máximo cominados.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 não se aplica ao caso, uma vez que não foi demonstrada a conexão da munição apreendida com a prática do tráfico.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada pela defesa nas razões recursais, para todos os fins legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais, quando firmes, harmônicos e corroborados por demais provas, são aptos à formação da convicção judicial.

Não se aplica o princípio da insignificância à posse de munição de uso restrito, especialmente quando apreendida no contexto do cometimento de outro crime (tráfico de drogas) e com réu reincidente.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime para fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta em razão de estar o réu foragido no momento do cometimento do delito e, ainda, de significativa quantidade e natureza lesiva da droga apreendida.

A fração de exasperação da pena deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

A majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas somente se aplica se houver nexo entre arma ou munição e a atividade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, 40, IV e 42; Lei n. 10.826/03, art. 16; Código Penal, arts. 59 e 69; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.5.2022; STJ, AgRg no HC n. 1.002.866/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.6.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.199.230/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.6.2025; STJ, REsp n. 2.163.785/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.2.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007452-87.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO MENDES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEANDRO MENDES DE SOUZA, vulgo “LEANDRINHO”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 8 de dezembro de 2023, o denunciado mantinha em depósito e guardava 1.078 (mil e setenta e oito) pedras de crack, 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína, 1 (uma) sacola contendo cocaína, 35 (trinta e cinco) pinos contendo haxixe, 10 (dez) buchas de maconha e 1 (uma) munição de uso restrito, Ogival, marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em notas fracionadas, 2 (duas) bases de carregadores de radiocomunicador, 1 (um) cinto de guarnição, 1 (um) coldre e 3 (três) cadernos com anotações do tráfico.

Em suas razões recursais, pleiteia a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) absolvição do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 por atipicidade; (III) fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal; (IV) emprego da fração de 1/8 (um oitavo) na fixação da pena-base; (V) reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 em detrimento da condenação no crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03; e (VI) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 53100135, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 10.075/2023, laudo pericial de exame de material n. 18.966/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio e não se manifestou sobre os fatos.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que as drogas teriam sido “plantadas” no local pelos policiais militares.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, tanto na delegacia de polícia quanto em sede de audiência de instrução e julgamento.

O militar Celso Eduardo Cavalcante Pereira presenciou o réu saindo de uma residência conhecida como “caxanga”, local esse utilizado para o tráfico de entorpecentes.

Ao notar a presença policial, o apelante tentou fugir, sendo abordado em seguida. Em busca pessoal, foi apreendida a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie. Além disso, a guarnição verificou a existência de um mandado de prisão em aberto.

Atestou, ainda, que todo o material ilícito descrito na denúncia foi encontrado no interior da residência, sendo que o local era utilizado pelo réu para armazenar drogas.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Elson Rodrigues Silva, acrescentando que no momento da abordagem o recorrente assumiu a propriedade das drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelos crimes que restou condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Em seguida, requereu a defesa a absolvição do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 por atipicidade da conduta, ao argumento de que a munição apreendida estava desacompanhada de arma de fogo, requerendo-se a aplicação do princípio da insignificância.

Ocorre que tal entendimento não comporta aplicabilidade quando as munições são apreendidas no contexto do cometimento de outros crimes, como no caso dos autos.
(AgRg no HC n. 1.002.866/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Ademais, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.
(AgRg no REsp n. 2.199.230/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade restou evidenciada em maior grau, tendo em vista o fato de que o crime foi cometido enquanto o réu estava foragido, restando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute a dosimetria da pena aplicada a réu condenado por prática de crime enquanto foragido do sistema prisional. O recorrente sustenta violação ao art. 59 do Código Penal, apontando ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se a valoração negativa da culpabilidade pelo fato de o réu estar foragido é válida para exasperar a pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do réu, praticando crime enquanto foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, conforme precedentes do STJ e do STF (AgRg no HC n. 688.632/RS, AgRg no HC n. 744.728/SC). 4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ, aplicando-se a Súmula 83/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.163.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Da mesma maneira, as circunstâncias do crime mostraram-se censuráveis, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendida, já que se mostrou lesiva e expressiva, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Assim, mantenho a pena-base fixada na sentença em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na fixação da pena-base.

Ocorre que a defesa requereu a fração de 1/8 (um oitavo) calculada com base na pena mínima cominada em abstrato para o crime, o que não reflete o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, em verdade, estabelece como parâmetros o emprego de 1/6 (um sexto) em relação à pena mínima ou 1/8 (um oitavo) em relação à média entre as penas mínima e máxima.

Diante disso, não há qualquer irregularidade no parâmetro empregado na sentença, devendo ser mantida a pena imposta.

Em seguida, requereu o reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 em detrimento da condenação nas iras do artigo 16 da Lei n. 10.826/03.

Ocorre que o reconhecimento da majorante acima mencionada apenas é possível quando as munições ou armas de fogo estão diretamente relacionadas ao crime de tráfico de drogas, o que não verifico ser o caso dos autos. Isso porque a munição foi apreendida dentro da residência, sem que tenha sido evidenciada qualquer ligação com o tráfico de drogas.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)